Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM OUTRO ESTADO. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. VISITANTE QUE CUMPRE A PENA EM REGIME ABERTO. PROIBIÇÃO DE VISITA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Embora a Lei de Execuções Penais assegure, em seus artigos 89 e 103, o cumprimento da pena em local diverso para que o apenado mantenha-se próximo a sua família e com seus laços afetivos; contudo, não se trata de direito absoluto, notadamente quando não há certeza, segundo as informações das Autoridades Deprecadas, no sentido de que exista estabelecimento prisional compatível com o cumprimento da pena em regime semiaberto.

2. Mas, em face da contrariedade das informações entre os órgãos que cuidam da execução da pena para o local onde o recorrente pretende ser recambiado, e levando-se em consideração que estas decisões não fazem coisas julgadas, e sim, no máximo preclusões, deve ser oficiado aos órgãos responsáveis para compatibilizarem ou não o cumprimento da pena com as condições oferecidas por outra Unidade da Federação para o cumprimento de pena segundo o regime em que se encontra o agravante.

3. Agravo parcialmente provido.